Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Ação de imissão na posse. Trânsito em julgado. Honorários de sucumbência. Ação anulatória do título de propriedade. Suspensão. Desnecessidade. Decisão reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, suspendeu o andamento do processo até o trânsito em julgado de ação anulatória do título de propriedade do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o andamento de ação anulatória do título de propriedade justifica a suspensão de cumprimento definitivo de sentença de honorários de sucumbência fixados em ação de imissão na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relativização da coisa julgada somente é admitida em situações absolutamente excepcionais, sob pena de contrariedade ao princípio constitucional da segurança jurídica.
4. Até o momento, não se adotou nenhuma medida jurídica capaz de rescindir os efeitos da coisa julgada material.
5. Ademais, cuida-se de execução de honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado pelo trabalho realizado na ação.
6. Assim, não se observa, ainda, circunstância excepcional que justifique a relativização da coisa julgada quanto ao crédito alimentar do Agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.